Tribunal: STF
Processo: Rcl 87123
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação por concluir pela inexistência de transgressão às diretrizes extraídas dos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula bem como dos Temas 6/RG e 1.234/RG.

    2. A parte agravante afirma preenchidos os requisitos fixados nos Temas 6/RG e 1.234/RG para a concessão judicial de medicamentos.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao indeferir o pedido de fornecimento do fármaco pretendido na espécie, deixou de observar os parâmetros estabelecidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG bem como nos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. No julgamento do Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, ao apreciar o Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.

    5. Na hipótese, o órgão reclamado, ao indeferir o pedido de concessão do fármaco, observou rigorosamente as diretrizes extraídas dos paradigmas, tendo em vista a inexistência de estudos de alto nível que demonstrem a segurança e eficácia do medicamento no tratamento de pacientes portadores de AME do Tipo 2 com idade superior a 2 anos, no que não preenchidos os requisitos previstos no item 2, “d”, do Tema 6/RG; e no item 4.3 do Tema 1.234/RG.

    6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede reclamatória.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Agravo interno desprovido.